Tribunal: TJDFT
Processo: 0730529-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ISMAEL FERREIRA DOMINGOS (agravado/autor), contra decisão proferida nos aurtos da ação de conhecimento n° 0703602-66.2022.8.07.0017 proposta em face do BANCO PAN S/A (agravado/réu), que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 134255665 dos autos de origem): (...) Recebo a emenda de ID 133631769 – fls. 69/87. ISMAEL FERREIRA DOMINGOS propõe ação revisional com pedido de restituição e condenação ao pagamento de compensação financeira por danos morais, em desfavor da BANCO PAN S/A, partes qualificadas. O autor narra, em síntese, que em 17/11/2021 firmou contrato de CDC para a compra de um veículo, garantido por alienação fiduciária, com o requerido no valor líquido de crédito de R$ 36.300,00 para pagamento em 48 parcelas. Aduz que deixou de pagar as prestações por impossibilidade financeira. Após o inadimplemento, tentou renegociar a dívida, mas sem êxito. Com efeito, buscou ajuda de um profissional capacitado para realizar novo cálculo revisional do contrato de financiamento. Inicialmente, afirma que os juros remuneratórios de 3,24% a.m. são abusivos. Primeiro, porque, após realizar o cálculo pela ferramenta disponibilizada no site do BACEN, verificou que a taxa remuneratória final deveria ser de 2,59% e não 3,24%. Além disso, sustenta que os juros contratados estão acima do patamar da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, que era de 1,22% a.m ou da cobrada pela própria ré, isto é, 2,64% a.m. Por fim, alega que a CET anual prevista na avença é de 46,56%, de modo que o valor mensal deveria ser de 3,2368%, mas, no contrato, previu-se 3,24%. Alega, ainda, que a comissão de permanência está sendo cobrada de maneira indireta, mediante a incidência, como penalidade pelo inadimplemento, de juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. Afirma, outrossim, que a ré está a promover capitalização sobre os juros de mora e que não há previsão legal que permita essa disposição contratual. O requerente também apresenta irresignação e aponta nulidade na cláusula da avença que prevê a respectiva responsabilidade por eventuais despesas de cobrança do débito contratual. Sustenta, portanto, que algumas cláusulas contratuais devem ser revistas, face a sua ilegalidade, pois a oneram de maneira excessiva. Pleiteia, dessa forma, a revisão do contrato. Em sede de tutela de urgência, pugna seja deferida a consignação do valor incontroverso (R$ 796,71) das parcelas vencidas, a manutenção da posse do veículo objeto do contrato, a exclusão do próprio nome dos cadastros de inadimplentes e a suspensão das cobranças das parcelas. É o necessário, passo a decidir. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação em testilha, o autor firmou contrato de CDC para financiamento de veículo com o réu (ID 126214038 – fls. 27/37), no valor total de R$ 36.300,00 e para pagamento em 48 parcelas de R$ 1.499,58. O contrato prevê uma taxa mensal efetiva de juros de 3,24% a.m e de 46,56% a.a. Aduz serem abusivos os juros contratados, porquanto a taxa média de mercado girava em torno de 1,22% a.m. Entretanto, não se pode esperar que a taxa cobrada no contrato esteja nominalmente abaixo da taxa média de mercado, porquanto a média é feita exatamente considerando a soma nominal de todas as taxas e dividindo-as pela sua quantidade. Além disso, a negociação da estipulação da taxa de juros é estipulada em cada contrato, ocasião em que a instituição financeira avalia a capacidade financeira do tomador do empréstimo e o risco do negócio. Assim, não se pode assumir como ilegal toda contratação que supere a média do mercado. Ademais, não se afigura possível revisar o contrato, livremente contratado, em sede liminar. Também não merece o acolhimento dos pedidos de tutela antecipada com base na a pretensão de obrigar a ré a reduzir o valor do custo efetivo total do contrato de 3,24% para 2,59% a.m., pois isso significaria afastar o dever de o contratante pagar o imposto decorrente da operação, o qual assumiu a obrigação de pagar. Quanto à suposta irregularidade na capitalização dos juros, o autor supostamente constatou uma diferença de 0,0032% a.m. Esse pequeno percentual afasta a probabilidade do direito, pois a exatidão ou não desse percentual não pode ser atestada nessa fase inicial do processo. Sobre a suposta irregularidade na previsão indireta da comissão de permanência, também não observo a probabilidade do direito alegado. Como o contrato descreve as penalidades para o caso de inadimplemento, a análise sobre a regularidade ou não dessa previsão, apenas pela ausência do termo comissão de permanência, deve ocorrer após o exercício do contraditório da ré. Por fim, quanto à possibilidade ou não de capitalização dos juros de mora, destaco haver legislação permissiva a sua cobrança, o que vem sendo admitido pelas cortes superiores. Feitos tais esclarecimentos, ressalto que apenas após a dilação probatória poderá se averiguar eventual ilegalidade nas taxas contratadas, bem como, se o caso, qual o percentual máximo admitido para o ajuste. O entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, inclusive no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça não sufraga, em exame prefacial e não exauriente, a argumentação aventada como estofo necessário ao deferimento imediato da providência jurisdicional colimada em sede antecipatória, razão pela qual, até que exista pronunciamento judicial definitivo e contrário ao que fora pactuado, o que somente será viabilizado em sede cognitiva ampla, deve a avença ser tida como legítima fonte das obrigações voluntariamente assumidas. Entendo, com isso, que, ao menos aprioristicamente, não se afigura suficientemente demonstrado o requisito da probabilidade do direito da parte autora, razão pela qual não se mostra razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais de cobrança por ele entendidas como cabíveis, inclusive busca e apreensão do veículo. Logo, devem ser indeferidos os pedidos de abstenção de inclusão do nome do autor em órgão de proteção e manutenção do autor na posse do veículo. No que tange ao pedido de consignação do valor incontroverso, não há nos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses elencados nos artigos 335 do Código Civil e 544 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte da credora em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento ou pender litígio entre pretensos credores da dívida. Esses requisitos não estão presentes, pois não há resistência por parte da ré em receber os pagamentos acordados, o valor oferecido em depósito é muito inferior ao pactuado, assim como por desvirtuar o contrato com relação ao modo de pagamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em ordem a prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, deixo de designar data para audiência de conciliação. Ressalto que a qualquer tempo, após a angularização processual, poderá ser designada audiência conciliatória caso as partes manifestem interesse na assentada. Fica o réu citado pelo sistema PJe, haja vista se tratar de entidade parceira, para juntar a contestação em até 15 dias, sob pena de revelia. Apresentada a peça de defesa, intime-se o autor para juntar réplica, também em até 15 dias. Exclua-se dos autos a petição de ID 126214034 - fls. 04/21. (...) Em suas razões recursais (ID 39235530), o agravante alega que a decisão agravada afronta o art. 299 do Código de Processo Civil. Diz que “o Agravado não só desrespeitou a boa-fé objetiva como não respeitou a função social do contrato, já que não houve respeito aos interesses sociais em momento algum. Os interesses observados foram somente no enriquecimento absurdo de umas das partes em detrimento da outra, causando o desequilíbrio contratual em questão.” (ID 39235530 – Pág. 9) Assevera que estando o contrato sub judice, em razão de eventuais cláusulas abusivas, a consignação judicial das parcelas é medida que se impõe, afim de evitar as consequências da mora. Informa que os valores que pretende consignar nos autos de origem foram obtidos conforme a atualização monetária legal prevista no Laudo Técnico elaborado por profissional habilitado. Defende que “o saldo devedor pretendido está correto, não havendo exclusão de valores pagos a título de mora, e sim, compensação dos valores de juros de mora, multas e outros encargos contratuais cobrados da Agravante de forma abusiva, visto que o valor financiado é bem menor que o cobrado.” (ID 39235530 – Pág. 10) Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 39235532). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o posicionamento na esteira de que a simples propositura de ação revisional com o fito de questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito de o credor proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito e proceder a retomada do bem financiado em caso de inadimplemento. Para tanto, no REsp no 1.061/530/RS, em sede de recursos repetitivos, estabeleceu-se três requisitos, que devem estar presentes simultaneamente, para o deferimento do pedido de cancelamento ou abstenção da inscrição do nome do contratante nos referidos cadastros de crédito, quais sejam: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. Na mesma linha e a título de reforço, rememore-se o enunciado no 380 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Nesse sentido, esta Corte de Justiça demonstra alinhamento com a tese sufragada na sistemática dos repetitivos, como se vê dos seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVAS. FINANCIAMENTO MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Na espécie, visa o autor/agravante que a ré/agravada se abstenha de inscrever seu nome no rol de inadimplentes e acate o depósito em juízo dos valores correspondentes às parcelas vincendas e vencidas do contrato de financiamento com o fim de afastar a mora do agravante, mantendo-o na posse do veículo, sob alegação de cobrança abusiva de juros. 2. Todavia, o ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco elidir os efeitos da mora, em contrato de financiamento veicular. 3. Não evidenciado os requisitos da antecipação da tutela: probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1609266, 07030358620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. MORA DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO EM JUÍZO. ART. 330 DO CPC. SÚMULA 380 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 330 do Código de Processo Civil, o valor incontroverso quantificado na petição inicial em ações de revisão de obrigação decorrente de empréstimo ou financiamento deve continuar sendo pago no tempo e modo contratados. 2. Segundo a Súmula n° 380 do Superior Tribunal de Justiça, "a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1413464, 07343004320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 13/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS E COM VALORES INFERIORES AOS CONSTANTES DO CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SÚMULA 541/STJ. AUTONOMIA DE VONTADES. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MORA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. 1. Avençado contrato de financiamento de veículo entre as partes. A agravante alega que os juros pactuados são abusivos. 2. Indeferido o pedido de tutela de urgência, relacionado à autorização para depósito de quantia incontroversa e suspensão de efeitos da inadimplência contratual. 3. Aplicação da Súmula no 541, STJ: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Preservação da liberdade contratual e do contraditório e ampla defesa. 5. O simples ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome da devedora em cadastro restritivo de crédito, tampouco afastar os efeitos da mora, em contrato de financiamento veicular. 6. Não foi demonstrada a probabilidade de direito da autora, imprescindível para fins de concessão da medida liminar vindicada. 7. Agravo de Instrumento conhecido. Negado provimento ao recurso da autora. (Acórdão 1400242, 07301363520218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Sobre o tema, aliás, já exarei voto em processo de minha relatoria. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CONTRATO. MÚTUO. ABUSIVIDADE. REVISIONAL. CLÁUSULAS. DEPÓSITO. JUDICIAL. VALOR. CÁLCULO UNILATERAL. ELISÃO. MORA. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. APREENSÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. 1. Se não há como se inferir dos cálculos apresentados a forma de amortização das prestações, bem como se houve cobrança indevida de juros capitalizados, não há que se falar em existência de abusividade na cobrança de encargos no contrato de mútuo firmado, sendo necessária a regular instrução do feito principal para se apurar os fatos alegados. 2. O depósito judicial de valor inferior ao que foi pactuado não obsta os efeitos da mora e a inscrição do nome da parte devedora em cadastros restritivos ao crédito, sobretudo quando os cálculos foram efetuados de forma unilateral e sem contraditório. 3. O simples fato de o devedor estar em juízo discutindo as cláusulas contratuais não tem o condão, por si só, de vedar a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito ou de impedir a promoção de ação de busca e apreensão do bem pelo credor, uma vez que, tendo o contrato sido firmado segundo a livre vontade das partes, suas cláusulas são válidas e surtem efeitos enquanto não revisadas e julgadas ilegais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1429040, 07040578220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, no caso, deve-se prestigiar o cumprimento das obrigações livremente assumidas no contrato com os efeitos que lhe são inerentes, pois a pretendida proteção jurisdicional sobrepor-se-ia de forma prematura à vontade originariamente versada pelas partes. Dentro dessa perspectiva, resta aparente confronto com a jurisprudência dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça na medida em que, nesta análise de cognição sumária, ainda não estão delineados com segurança os termos e a extensão da dívida decorrente do contrato entabulado entre partes, o que poderá ser detidamente examinado por ocasião da regular instrução processual na origem. Ainda, por ausência de interesse de agir, entendo indevido o pedido alternativo para que realize o depósito integral das parcelas, com objetivo de ilidir a mora, uma vez que o agravante não demonstrou que o credor, ora agravado, recusou o recebimento das contraprestações na forma contratada. Nesse sentido, em situações análogas, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. NULIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE RECEBIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência depende de presença de (i) o perigo da demora, (ii) a plausibilidade do direito e (iii) a reversibilidade do provimento. 2. No caso dos autos, o agravante pretende, em sede de tutela de urgência, a realização de consignação incidental das parcelas incontroversas do financiamento determinando a cessação dos pagamentos; a não inclusão do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito; e a manutenção na posse do bem. Alternativamente, os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor da parcela contratada para inibir a mora. 3. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, em primazia ao disposto no princípio do pacta sunt servanda, só podem ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. 4. No caso dos autos, a abusividade e nulidade das cláusulas contratuais apontadas pelo agravante dependem de dilação probatória, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que o agravante concordou com os termos ao assinar o contrato. 5. A consignação em pagamento do valor da dívida pressupõe a recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida. Art. 335, Código Civil. 6. A mera propositura da ação de revisão contratual de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações, não é suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor. Precedentes. 7. O depósito de quantia insuficiente para a quitação integral do débito não acarreta a liberação do devedor, que se mantém em mora. 8. Ausente a probabilidade do direito, correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência para o agravante consignar valor inferior ao convencionado pelas partes, antes da análise da abusividade das cláusulas contratuais. 9. Ademais, para que os efeitos da mora sejam afastados, cessando os pagamentos, não incluindo o nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito, e mantendo a posse do veículo com o agravante, imprescindível que o depósito seja efetuado no valor integral das parcelas, o que não se verifica. 10. Incabível, também, o pedido alternativo, uma vez que, para o depósito integral dos valores, caberia a parte comprovar que o credor recusou o recebimento no tempo e modo contratado, o que não ocorreu nos autos. 11. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1414351, 07020883220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSIGNAÇÃO DE VALORES EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA POSSE. PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. DEPÓSITO INTEGRAL DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais apontadas na inicial da ação, à luz de laudo técnico apresentado pela parte autora, demanda um maior aprofundamento na seara das provas, debate a ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório. 2. Não se extraindo dos autos a plausibilidade do direito afirmado pela agravante, correta a decisão que nega a antecipação dos efeitos da tutela invocada em ação de revisão contratual para depositar em juízo valores a menor, ressaltando-se que tal depósito não tem o condão de desconstituir a mora, nem impede a adoção de medidas restritivas contra o depositante. 3. Não há como deferir o pedido de consignação do valor integral das parcelas, em virtude da ausência de interesse de agir da agravante, uma vez que para afastar os efeitos da mora é suficiente o pagamento do valor, nos termos do contrato, diretamente ao credor, inexistindo, nos autos, comprovação de que o agravado teria se recusado a receber o valor ajustado. 4. O simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para impedir a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357409, 07510289620208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.